Tribunal: TJDFT
Processo: 0753255-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). INCORPORAÇAO PROPORCIONAL AO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. COMPROVADA A ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE CLASSE NO PERÍODO DE 1993 A 1996 (APÓS A EDIÇÃO DA LEI INSTITUIDORA DA GRATIFICAÇÃO). DEVIDA A MAJORAÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE A ESSE PERÍODO. INVIÁVEL A INCLUSÃO NO CÔMPUTO DO PERÍODO DE 12.02.1996 A 1o.03.2008: ATUAÇÃO EM “SALA DE RECURSOS” EM PERÍODO ANTERIOR À AMPLICAÇÃO DO ROL CONCESSIVO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada, em 10.12.2020, pela ora recorrente (professora da SEDF, aposentada em 13.03.2019), sob o fundamento de incorreção (no processo de aposentadoria) do percentual da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED – 13,2%), tendo em vista a exclusão do período em que atuou em atividade de regência de classe (04.05.1993 a 11.02.1996) e em sala de recursos (12.02.1996 a 1o.03.2008). Postulou a majoração do percentual da GAPED para 30%, e a condenação do Ente Federativo ao pagamento retroativo das diferenças devidas, desde a data aposentadoria, ao afirmar que o decisum “defendeu desastradamente pela aplicação da súmula 10 da TNU, mesmo que a servidora tenha lecionado em sala de recursos, e não em cargo de direção, o qual é objeto da pré-mencionada súmula”.

II. A Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), inicialmente denominada Gratificação de Atividade de Regência de Classe (GARC), foi instituída pela Lei Distrital 202/1991, devida apenas “aos professores integrantes da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei 66/1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal” (art. 1o).

III. Posteriormente, foi alterada pela Lei Distrital 4.075/2007 (que permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 1,2% por ano de efetivo exercício em regência de classe até o limite de 30% - art. 21, §1o, II) e, por fim, pela Lei 5.105/2013, que alterou a nomenclatura da gratificação para GAPED (Gratificação de Atividade Pedagógica - art. 17, II), e ampliou o rol das hipóteses de concessão (art. 18, I a IX), o qual passa a abranger os professores de educação básica: a) que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; b) ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; c) em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; d) atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências, em salas de leitura; como coordenadores de estágio, como apoio pedagógico; e) afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação ou para o exercício de mandato classista.

IV. No caso concreto, a recorrente pretende a incorporação dos períodos em que atuou como professora em regência de classe (ID 26119006 – f.6 - 04.05.1993 a 11.02.1996) e em “sala de recursos” (no período 12.02.1996 até 10 .03.2008), tendo em vista o reconhecimento administrativo somente do período de 4.028 dias trabalhados em regência de classe, entre os anos de 2008 a 2019, (Id 79404521 – Pág. 44).

V. O documento de ID 26119006, p. 6 e 7 (Declaração de Gerência de Lotação e Movimentação da SE/DF, no processo administrativo de aposentadoria) atesta que a requerente laborou em atividade de regência de classe (3a série – Centro de Ensino Fundamental 2 de Brazlândia/DF), no período de 04.05.1993 a 11.02.1996, de sorte que, nesse interstício, estariam preenchidos os requisitos (atividade de regência de classe e temporalidade) para fins de complementação da GAPED. Precedentes da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: acórdão 1304990, DJe 14.12.2020 e acórdão 1350289, DJe 07.7.2021.

VI. De outra visada, inviável o cômputo dos dias laborados em sala de recursos (ensino especial - 12.02.1996 a 1o.03.2008), período anterior à ampliação do rol concessivo (Lei 4.075/2007 e, posteriormente, Lei 5.105/2013). No ponto, destaca-se que o período posterior à vigência da Lei 4.075/2007 (1o.03.2018), em que a recorrente também teria laborado em sala de recursos, fora reconhecido administrativamente para a contagem dos dias trabalhados em regência de classe, de sorte que não desponta a ilegalidade da conduta administrativa, nesse particular.

VII. Nesse sentido, aliás, o entendimento da Súmula 10 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (nosso realce): A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos.

VIII. No que concerne ao valor da condenação (diferenças), o DISTRITO FEDERAL informa que o período excluído para fins de incorporação de GARC foi de 26/03/99 a 28/02/2008, e não de 04/05/1993 a 28/02/2008. Postula, subsidiariamente, seja considerado apenas o período indicado na planilha de cálculos (R$ 24.921,70). No entanto, a alegação não encontra respaldo no acervo probatório, uma vez que o expediente do Chefe do Núcleo de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (ID 26119014), colacionado pelo ente federativo, consigna que o cômputo dos períodos pagos para a referida gratificação foi de (01/03/08 a 11/03/19). Conquanto não tenha sido mencionado período de 04.05.1993 a 11.02.1996, o documento de ID 26119006 não deixa dúvidas acerca da contagem, para fins de incorporação da GARC/GAPED, o reconhecimento de 4.028 dias, o que corresponde a onze anos (2008 a 2019 – percentual para GARC: 11 X 1,2 = 13,2).

IX. De outro lado, a planilha da recorrente incluiria indevidamente as parcelas não vencidas por ocasião do ajuizamento da ação (corrigidas monetariamente), além do período de labor em sala da recursos, ou seja, igualmente não refletiria a quantia devida.

X. Desse modo, a considerar os proventos da recorrente (R$ 6.265,75), e aplicado o percentual efetivamente devido desde a data da aposentadoria (13 anos X 1,2 = 15,6), alcança-se o valor mensal de R$ 977,45, sendo que a recorrente teria recebido tão somente o valor de R$ 827,07 – diferença mensal de R$ 150,38 que, multiplicada pelo número de meses transcorridos entre o mês seguinte ao da aposentação (abril de 2019) e o da propositura da ação (dezembro de 2020), totaliza R$ 3.157,98 (21 X R$ 150,38), o qual deverá ser acrescido das parcelas vencidas até a implementação do percentual de 30% aos vencimentos da recorrente. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente (IPCA-E) a partir do vencimento de cada parcela, além acrescidos de juros de mora (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09), a partir da citação.

XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Julgados parcialmente procedentes os pedidos. Condenado o DISTRITO FEDERAL: (a) na obrigação de incorporar à remuneração da parte requerente, a título de GAPED - Gratificação de Atividade Pedagógica, o percentual de 15,6% (quinze vírgula seis por cento) incidente sobre a sua remuneração, na forma da lei de regência; (b) ao pagamento das verbas retroativas, no valor de R$ 3.157,98 (três mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), bem como das parcelas vencidas e vincendas, deste a data do ajuizamento da ação até a data da efetiva implantação da rubrica na folha de pagamento da autora, corrigidas monetariamente (IPCA-E) a partir do vencimento de cada parcela e acrescidas de juros de mora (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09), a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).